Tribunal: TJBA
Processo: 0312240-03.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0312240-03.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIA CELIA BRITO MACEDO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (B91). LAUDO JUDICIAL (2015) E PERÍCIA ADMINISTRATIVA (2017) ATESTANDO AUSÊNCIA ATUAL DE INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA DCB COM BASE EM PROVA TÉCNICA CONTEMPORÂNEA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. HONORÁRIOS SUCUNBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO DO PERCENTUAL PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 85, § 4º, II, CPC), OBSERVADA A SÚMULA 111/STJ. CONSECTÁRIOS: INPC E JUROS DA POUPANÇA ATÉ 08/12/2021; A PARTIR DE 09/12/2021, SELIC (EC 113/2021). SENTENÇA MANTIDA, COM REFORMA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Cuida-se de Apelação Cível, interposta por ANTONIA CÉLIA BRITO MACEDO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Acidentário (Proc. nº 0312240-03.2018.8.05.0001), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder à autora o auxílio por incapacidade temporária acidentário (espécie B91), fixando a DIB em 02/05/2017 e a DCB em 07/06/2017, com base nas conclusões das perícias constantes dos autos, especialmente a administrativa realizada em 2017, que atestou a recuperação da capacidade laborativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se o conjunto probatório, especialmente os laudos periciais judicial (2015) e administrativo (2017), indicaria a existência de incapacidade total e temporária apta a ensejar a manutenção ou prorrogação do auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), ou mesmo sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) verificar se a fixação da DCB em 07/06/2017 observou adequadamente os limites da incapacidade reconhecida; (iii) apreciar a necessidade de realização de nova perícia judicial, diante da alegação da apelante de persistência do quadro incapacitante; e (iv) fixação de percentual honorário em sentença ilíquida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício de auxílio por incapacidade temporária, previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991, é devido ao segurado que permaneça incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, mediante comprovação técnica contemporânea da limitação funcional. Já a aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da mesma Lei, exige a constatação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação. 4. A prova pericial, produzida por profissionais imparciais, tanto no âmbito judicial (2015) quanto administrativo (2017), concluiu que não há incapacidade laborativa atual, destacando que os achados clínicos e de imagem não justificam afastamento das atividades habituais. A perícia judicial anterior (2008), embora tivesse identificado incapacidade parcial e temporária, já registrava possibilidade de reabilitação profissional, circunstância que foi confirmada pelos laudos subsequentes. 5. Constatada a ausência de incapacidade nas avaliações médicas mais recentes, fica afastada a hipótese de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, bem como de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária além da DCB fixada. A delimitação temporal estabelecida na sentença (data da perícia administrativa que atestou recuperação) está em consonância com os elementos técnicos constantes dos autos. 6. Os documentos médicos apresentados unilateralmente pela autora não possuem o rigor técnico, imparcialidade e contemporaneidade necessários para infirmar as conclusões firmes e coerentes das perícias judicial e administrativa. A ausência de exames recentes que demonstrem agravamento ou persistência da incapacidade impede o acolhimento da pretensão recursal. 7. À luz do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado pode e deve atribuir prevalência à prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, sobretudo quando se revela completa, clara e suficiente para o deslinde da controvérsia, como se verifica no caso. Não configurado vício, omissão ou contradição no laudo, tampouco fato novo relevante, mostra-se desnecessária a realização de nova perícia. Inexiste motivação legal ou jurisprudencial que autorize cassação da sentença e reabertura da instrução. 8. Quanto à insurgência relativa à fixação da DCB, não há ilegalidade ou inadequação na adoção da data indicada pela perícia administrativa como marco final da incapacidade, uma vez que o sistema previdenciário não comporta a concessão de benefícios por incapacidade sem suporte técnico contemporâneo. A prorrogação indefinida sem avaliação médica válida colidiria com o princípio da legalidade e com a natureza contributiva do regime. 9. Por fim, quanto aos consectários legais, deve-se observar que, até 08/12/2021, nas condenações de natureza previdenciária, aplicam-se o INPC como índice de correção monetária e os juros da poupança, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores. A partir de 09/12/2021, em razão do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. 10. Em aplicação ao quanto determinado o IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “É legítima a fixação da data de cessação do auxílio por incapacidade temporária quando a prova técnica contemporânea demonstra a recuperação da capacidade laborativa do segurado, sendo desnecessária a realização de nova perícia na ausência de elementos que indiquem agravamento ou persistência da incapacidade. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação, não caracterizada no caso. A atualização monetária e os juros devem observar o INPC e os juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir da EC nº 113/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente. Em caso de sentença ilíquida, posterga-se para a fase de liquidação a fixação do percentual dos honorários sucumebenciais.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 60, § 8º; CPC, arts. 156 e 85, § 4º, II.; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8110368-19.2023.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-BA, APL nº 0055176-68.2008.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJ-BA, APL nº 0113455-76.2010.8.05.0001, Rel. Des.ª Zandra Anunciação Alvarez Parada, 2ª Câmara Cível, j. 08.05.2024; TJ-BA, APL nº 0001022-36.2012.8.05.0074, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 30.09.2023; TJ-BA, ED nº 0141944-60.2009.8.05.0001, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJ-BA, ED nº 8010543-78.2018.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 01.11.2023; TJ-BA, RemNec nº 8025953-06.2023.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 08.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 0312240-03.2018.8.05.0001, originado do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, em que figura como Apelante ANTÔNIA CELIA BRITO MACEDO e Apelado o INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, reformando a sentença de ofício, apenas para postergar, à fase de liquidação, a fixação do percentual da verba honorária sucumbencial, no mais mantida a sentença nos termos do voto relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04